Tribunal: TJDFT
Processo: 0727995-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE. CÁLCULO CORRETO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitada liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A decisão agravada deve ser mantida, porquanto não está demonstrado nos autos qualquer excesso de execução.
2.1. Para cálculo do montante a ser pago a título de honorários advocatícios de sucumbência, fixados com base no valor da causa, deve haver a atualização do numerário desde a data do ajuizamento da ação.
2.2. Precedentes: “No cálculo de honorários fixados em percentual sobre o valor atribuído à causa, incide atualização monetária desde o ajuizamento da ação de conhecimento e juros de mora a partir da intimação do devedor para cumprir a sentença.” (07002858720178070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 6/4/2017).
2.3. Verifica-se que o acórdão, proferido nos autos da ação de conhecimento no 2014.01.1.193514-7, que fixou a verba honorária de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, sendo que o aresto determinou que 30% deste montante deve ser pago pela agravante.
2.4. Conforme cálculo, o agravado procedeu de forma correta à atualização do valor da ação, a partir da data de seu ajuizamento até a data em que propôs o cumprimento de sentença.
3. Agravo improvido.